Tribunal: STF
Processo: Rcl 57698
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Município de Artur Nogueira/SP contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo 1001129-33.2021.8.26.0666.



    O reclamante alega aplicação equivocada do precedente fixado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 650.898/RS (Tema 484 da Repercussão Geral).



    Narra o seguinte:



    “Trata-se de ação ajuizada por ex-Secretária Municipal de Educação em face da Fazenda Pública para recebimento pecuniário de gratificação natalina e férias acrescidas de 1/3 constitucional relativo aos anos em que ocupou o cargo político, sendo o fundamento autoral no sentido de que tais verbas prescindem de legislação infraconstitucional, sendo um direito constitucional extensível à todos os trabalhadores e servidores (processo n. 1001129- 33.2021.8.26.0666).



    O Município réu […] apresentou contestação, frisando, primeiramente, a ausência de legislação que preveja tal pagamento aos servidores em questão, ponderando que a própria Constituição disciplina o pagamento aos servidores públicos de mandato eletivo, ocupantes de cargos políticos, que é por meio de subsídio (CF 39, § 4°), sendo firmado pelo próprio dispositivo constitucional que tal verba só poderá ser modificada mediante lei específica (CF 37, X). Fora suscitado, ainda, que a eventual procedência dos pedidos configuraria inobservância aos entendimentos desta corte de vértice (o próprio leading case do tema n° 484 de repercussão geral contava com legislação municipal que previa o pagamento das verbas).” (págs. 1-2 da petição inicial).



    Prossegue, aduzindo que



    “[a] irresignação desta Reclamante surge a partir do acórdão proferido na Apelação N. 1001129-33.2021.8.26.0666. No entendimento do Des. Relator, o direito ao recebimento de tais verbas deve ser estendido a todo o tipo de servidor, inclusive aos agentes políticos, fundando suas razões de decidir na tese fixada por esta Egrégia Corte Suprema, no julgamento do tema de repercussão geral n° 484 (“O artigo 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”).



    O acórdão foi proferido no seguinte teor:



    ‘SECRETÁRIO MUNICIPAL. FÉRIAS. 13º SALÁRIO. Secretária de Educação do Município de Arthur Nogueira. Recebimento de férias e 13º salário. Admissibilidade. “O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. Entendimento consolidado pelo c. STF em repercussão geral (RE 650.898, Tema484). Desnecessidade de previsão legal autorizadora. Norma constitucional de aplicação imediata. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001129-33.2021.8.26.0666; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Artur Nogueira - Vara Única; Data do Julgamento: 02/03/2022; Data de Registro: 10/03/2022)’.



    Inconformado com o entendimento do Órgão Julgador ora Reclamado, o Município reclamante interpôs recurso extraordinário à esta Corte de Vértice, mas que fora trancado pelo juízo de admissibilidade exercido pelo E. TJSP, mantido mesmo após o julgamento de agravo interno submetido a julgamento pela Câmara Especial de Presidentes da mesma Corte, sendo tal ato o impugnado por meio desta Reclamação.” (págs. 4-5 da petição inicial).



    Requer, ao final, 



    “[...]



    b) a suspensão do processo n. 1001129-33.2021.8.26.0666, a fim de se evitar eventual prejuízo irreparável ao erário e enriquecimento sem causa do beneficiário da decisão impugnada; 



    […]



    d) que seja a presente reclamação julgada totalmente procedente, reconhecendo-se no acórdão reclamado a má aplicação da tese firmada pelo C. STF, determinando que seja realizada a medida adequada à solução da controvérsia ou a cassação da decisão impugnada, admitindo-se, portanto, que não assiste razão ao beneficiário desta, por todo o aqui exposto.” (pág. 7 da petição inicial). 



    Em 31/1/2023, deferi a liminar (documento eletrônico 6).



    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 9).



    A beneficiária do ato reclamado contestou o pedido (documento eletrônico 11).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos, opinou pela procedência da reclamação (documento eletrônico 18).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, entendo que a demanda merece prosperar.



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    O § 5° do mesmo artigo, no inciso II, informa que a reclamação não será admitida quando



    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifei).



    Nesse contexto, além de condicionar o conhecimento da reclamação ao exaurimento de todas as instâncias recursais, esta Suprema Corte não admite ação desta natureza ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Nesse sentido: Rcl 53.149-AgR/MG, Relatora Ministra Rosa Weber, e Rcl 47.676-AgR/SP, de minha relatoria.



    No caso sob análise, verifico que as instâncias ordinárias foram percorridas, mas, ultrapassado o preenchimento do requisito formal, a interpretação conferida pelo Juízo de origem à tese fixada no julgamento do Tema 494 da Repercussão Geral contraria o entendimento pacífico da jurisprudência do STF.



    A propósito, transcrevo a ementa do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.



    - A possibilidade de órgão especial do Tribunal de Justiça analisar, em sede de controle concentrado, a constitucionalidade de lei municipal contestada em face da Constituição Federal e a questão da concessão de terço constitucional de férias, gratificação natalina e verba de representação a detentores de mandato eletivo que percebem subsídio é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no TEMA 484 - RE n. 650.898/RS.



    Nega-se provimento ao recurso.” (pág. 27 do documento eletrônico 3).



    O voto condutor do acórdão recorrido tem o seguinte teor:



    “Trata-se de agravo interno interposto pela Prefeitura do Município de Artur Nogueira (fls. 409/415, cadastrado no Incidente 50001, conforme certificado à fl. 1 do mesmo Incidente) contra decisão que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea b do Código de Processo Civil, negou seguimento a recurso extraordinário por reconhecida identidade da matéria decidida no acórdão, em conformidade com o leading case RE n. 650.898/RS.



    Alegou a agravante, em síntese, que o v. Acórdão recorrido não estaria de acordo com o Tema 484/STF, porquanto o artigo 39 § 4º da Constituição Federal determinaria que o subsídio do detentor de mandato eletivo seria pago em parcela única, o que não abarcaria o recebimento de 13ª salário e férias. 



    É o relatório. 



    O recurso não merece provimento.



    Recebe-se o recurso como agravo interno, na forma do art. 1.030, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.



    Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inc. I, b do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada em conformidade com a tese do Tema 484/STF, verbis:



    1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. (Grifamos).



    Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do v. Acordão da Turma Julgadora, convergente à aplicação da tese – verbis:



    (…)



    Confira-se a ementa:



    Ementa: Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias.



    1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes.



    2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 



    3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. (Fl. 366)



    E mais adiante,



    Portanto, há de se reconhecer o direito da autora, ao pagamento das férias, acrescidas de um terço, e décimo terceiro salários, referentes ao período entre 01/01/2017a 31/12/2020. (Fl. 368).



    Inexistente erro na subsunção do caso concreto no paradigma julgado pela Corte Suprema, fica mantida a decisão. 



    Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º do Código de Processo Civil.



    Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.” (pág2. 27-29 do documento eletrônico 3 – grifos no original).



    Ao manter intacto o acórdão que julgou a apelação (pág. 3 do documento eletrônico 3), deferindo os benefícios do terço de férias e 13º salário sem lei específica que os autorizassem, o acórdão reclamado entrou em colisão com decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal em sentido inverso.



    Com efeito, ao apreciar o RE 650.898-RG/RS (Tema 484 da Repercussão Geral), esta Corte concluiu que o art. 39, § 4°, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário.



    Por outro lado, no voto condutor do referido julgamento, o Ministro Roberto Barroso, relator para o acórdão, expôs a seguinte ressalva:



    “[...] não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional.” (grifei).



    Nesse sentido, destaco o seguinte julgado da Primeira Turma:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AGENTE POLÍTICO.



    1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário. Na oportunidade, se esclareceu que a definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional.



    2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implica má aplicação da tese firmada por esta Corte.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 33.949-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma - grifei)



    Vejam-se também as seguintes decisões: Rcl 57.207-MC/SP, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 33.785/SP, Rel. Min. André Mendonça; Rcl 42.379-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 43.318/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 34.439/SP, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 32.774/SP, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 36.726/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, em inteira observância à interpretação dada por este Tribunal no julgamento do Tema 484 da Repercussão Geral.



    Intime-se.



    Comunique-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator